Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732779-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALISSON SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Mediante a petição de ID 36611239 o agravado manifesta oposição ao julgamento virtual, bem como requer a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual, com início em 12 de julho e encerramento em 19 de julho de 2022 (ID 36587816). Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Logo, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso, o agravo de instrumento foi tirado de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou aos bancos requeridos a abstenção da realização de descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário do autor que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios e, ainda, o fornecimento dos instrumentos contratuais das operações de empréstimo. Ressalte-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada foi deferido por este Relator (ID 29912994). Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. Fica desde já assegurado idêntico tratamento à parte contrária, se o caso, e desde que cumpridas as exigências legais. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador